Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-97.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA – CANCELAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INFORMAÇÃO ERRÔNEA PASSADA À CONSUMIDORA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE LIMITE NO CARTÃO – DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO ACERCA DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO. COMPRA CANCELADA PELA AGÊNCIA INTERMEDIADORA. DANOS MATERIAIS EMERGENTES ADVINDOS DA AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM E DESLOCAMENTO. DANO MORAL EVIDENCIADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira objetivando a reforma da sentença que a condenou a ressarcir os danos materiais causados à consumidora, assim como a reparar o dano moral advindo da falha na prestação dos serviços. Sustenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva por figurar apenas como meio de pagamento na cadeia de consumo e, no mérito, assevera a legitimidade das transações por ter estornado o valor da compra nas faturas do cartão de crédito da recorrida. Por fim, afirma não estar configurado o dano moral.
2. Incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o conflito trazido aos autos se trata de relação de consumo (CDC, Arts. 2o e 3o), porquanto a recorrente atua como prestador de serviço do qual a autora é destinatária final.
3. O intermediador de pagamento, neste caso a instituição bancária, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, consoante estatuído nos arts. 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do CDC. Ademais, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual posta em juízo. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
5. Na hipótese, embora a instituição recorrente sustente a regularidade do cancelamento da compra de passagens em razão da inexistência de limite no cartão de crédito, a consumidora demonstrou ter diligenciado perante o banco recorrente e ter obtido deste declaração de que a compra teria sido efetuada com sucesso (ID 54599236).
6. Diante das alegações da recorrida, caberia à instituição bancária desincumbir-se de seu ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora (art. 333, inciso II, do CPC), comprovando não apenas a higidez do cancelamento da compra, mas principalmente o repasse de informação clara e inequívoca desta situação à consumidora. Todavia, a prova revela justamente o oposto. Ao receber o comunicado de cancelamento, a autora procurou a instituição financeira, que confirmou a regularidade e efetivação da operação de compra pelo cartão.
7. Em razão da falha do serviço da empresa Recorrente, outra opção não restou à consumidora a não ser deslocar-se para outro aeroporto, adquirir outras passagens para assegurar a viagem de retorno. Isso porque a agência de viagens, ante a inexistência de repasse por parte do banco, cancelou os bilhetes aéreos.
8. A simples alegação da recorrente de que estornou os valores nas faturas do cartão não elide sua conduta danosa. O acervo probatório demonstra claramente que em virtude do cancelamento da passagem outrora adquirida por meio do pagamento oferecido pela recorrente, a consumidora teve que comprar nova passagem aérea para regressar ao Brasil, mesmo diante da declaração emitida pela recorrente de que a aquisição foi regular.
8. Veja neste sentido, idêntica orientação extraída de jurisprudência das Turmas Recursais: “(...) Ademais, a partir da contestação da transação realizada pelo consumidor cabe à instituição financeira entrar em contato com o fornecedor do produto/serviço para que este demonstre a regularidade da prestação do serviço ou entrega do produto. Desse modo, restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta danosa e o dano, recaindo sobre a instituição financeira, que deixou de diligenciar junto ao fornecedor para verificar a regularidade da prestação do serviço, o dever de indenizar o consumidor pelos prejuízos materiais sofridos.” (Acórdão 1730010, 07073051420228070014, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Essa conduta configura a falha na prestação do serviço pela recorrente que afirmou à consumidora a regularidade da transação, quando em verdade não havia limite disponível em seu cartão de crédito, culminando no não pagamento dos fornecedores de serviço e consequentemente no cancelamento do ticket de passagem. Daí, advieram os danos materiais com deslocamento, estada e compra de novo trecho, tudo devidamente demonstrado nos IDs 54599238 e 54599239, além do dano extrapatrimonial suportado pela viajante.
10. A situação vivenciada pela consumidora extrapolou os meros dissabores da vida, gerando transtornos que acarretaram ofensa aos atributos da sua personalidade e perda de tempo útil, restando configurado o dano moral. Contudo, em que pese a violação aos atributos da personalidade, entendo que a quantia arbitrada foge dos parâmetros estabelecidos por esse Colégio Recursal em demandas similares.
11. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
12. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.
13. Dessa forma, impõe-se ao magistrado que atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento ilícito.
14. Atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às especificidades do caso concreto, em que a consumidora conseguiu embarcar de volta para o Brasil no dia seguinte, estendendo seu tempo de viagem em algumas horas do que já estava previsto, tenho como justo e suficiente o valor de R$4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir a quantia arbitrada a título de reparação extrapatrimonial, conforme item acima.
16. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.